Tribunal: TJPA
Processo: 0809346-14.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9163 - Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2020-05-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809346-14.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: ANTONIA EUGENIA DE ARAUJO MAGALHAES

AGRAVADO: MARIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO, LOJAS MARILAR LTDA, GLACILEA CARVALHO DO NASCIMENTO, ABDULMASSIH ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - EPP

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO
A QUO
–PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NEGADO - DECISÃO SINGULAR CONFIRMADA. RECURSO DESPROVIDO.

EVITANDO A PROLIFERAÇÃO DE RECURSOS MERAMENTE PROTELATÓRIOS OU TEMERÁRIOS, SALIENTA-SE QUE
IN CASU
, OS ARGUMENTOS DECLINADOS PELA AGRAVANTE, EVIDENCIAM O INTUITO DE REDISCUTIR NA ORIGEM DECISÃO
A QUO
ATRAVÉS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANIFESTAÇÃO NÃO PERTINENTE, E QUE CONSUBSTANCIA MERO INCONFORMISMO COM A SOLUÇÃO DO
DECISUM
DE PRIMEIRO GRAU, INTENTO QUE NÃO SE COADUNA COM A NATUREZA INTEGRATIVA DO INSTITUTO. INVIABILIDADE.

CONFIRMA-SE O DECISUM A QUO NO QUAL O MAGISTRADO SINGULAR DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO POR INCABÍVEIS, HAJA VISTA, QUE SO TEM CABIMENTO NAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.
1.022
DO
CPC/2015

NOS TERMOS DO VOTO DO DESEMBARGADOR RELATOR RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO, PARA MANTER HÍGIDA A DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO EXPENDIDA.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE BELÉM-PA

AGRAVO DE INSTRUMENTO: Nº 0809346-14.2019.8.14.0000

AGRAVANTE: ANTÔNIA EUGÊNIA DE ARAJÚJO MAGALHÃES

AGRAVADOS: LOJAS MARILAR LTDA, MÁRIO ALVES DO NASCIMENTO FILHO e GLACILEA CARVALHO DO NASCIMENTO

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

0964
PJE

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES: (RELATOR):

ANTÔNIA EUGÊNIA DE ARAJÚJO MAGALHÃES interpôs AGRAVO DE INSTRUMENTO contra a decisão prolatada pelo MM. Juiz da 6ª Vara Cível da Comarca da Capital, nos autos do processo Nº. 0043091-95.2013.8.14.0301 (Execução de Sentença), em virtude do
DESPROVIMENTO
dos
Embargos de Declaração
opostos em face da
decisão interlocutória
a quo
anterior, que
autorizou a penhora de bens elencados pelo exequente ora agravado
.

No
decisum
recorrido (Id. Num. 2388593), salientou que o magistrado se equivocou, ao alegar que estava negando provimento aos
Declaratórios
, por não verificar a existência dos vícios indicados, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil e por tudo mais que dos autos consta.

Em síntese, a agravante fez um longo relato dos fatos e circunstâncias que envolvem o litígio, demonstrando seu inconformismo, transcrevendo em parte os termos da decisão agravada, trazendo entre outros argumentos, o de que equivocadamente decidiu o Juízo de primeiro grau, quando autorizou a penhora dos bens da parte agravante, permitindo o prosseguimento do processo de execução.

Sustentou, que a agravante já havia oferecido bens suficientes, de forma que a penhora que considera excessiva principalmente por não atentar para o cálculo aplicado em relação aos juros, leva a crer que o único escopo do processo, é expropriar ilegalmente o patrimônio da recorrente, em flagrante negativa de prestação jurisdicional, desprovida de fundamentação.

Pontuou que a decisão é nula, pois, configura uma violação de imparcialidade, segurança jurídica da ampla defesa e do contraditório, conforme preconiza o §1º do art. 489 do NCPC.

Com esses argumentos, finalizou pugnando pelo deferimento do efeito suspensivo, a fim de evitar o prosseguimento da execução com a penhora da totalidade do patrimônio da recorrente, anulando a decisão agravada, ou aceitando e mantendo a penhora dos bens ofertados pela agravante por serem suficientes, reformando a decisão em relação aos demais pontos questionados.

Inicialmente, o presente recurso foi distribuído à Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE que prolatou despacho (Id. Num. 2402406), apontando a prevenção deste Relator, encaminhando o feito à Vice-Presidência para a adoção das medidas de praxe.

Redistribuído, coube-me a relatoria.

Em sede de
cognição sumária
(Id. Num. 2566761), por não vislumbrar os requisitos ensejadores à concessão de efeito suspensivo, quais sejam o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
, haja vista que, a priori, a decisão atacada está fundamentada e dentro dos parâmetros legais, entendi por bem, nessa fase processual,
indeferir o pedido excepcional
à decisão agravada, até o julgamento final pela Colenda Câmara Julgadora.

A parte agravada
contrarrazoou
o recurso (Id. Num. 2709062).

Sustentou que, o litígio judicial entre as partes já se estende por mais de 20 anos, ou seja, que já se passaram duas décadas sem que estas demandas tenham chegado ao seu fim.

Que a morosidade não se deve ao Judiciário ou pelo fato de se tratar de uma demanda complexa, mas sim, ao inegável comportamento protelatório que a agravante vem imprimindo há muito tempo no curso destas ações valendo-se de sucessivos e infundados recursos, os quais em todas as instâncias foram julgados desprovidos na sua totalidade.

No âmbito processual, afirma o agravado, trata-se de litigância de má-fé. Tanto é assim, que em outros feitos já houve fixação de multa, mas, nem assim foi possível coibir o comportamento protelatório e desleal.

Ademais, assinala que, o Poder Judiciário também se vê afetado, posto que já conta com milhares de causas a julgar, muitas que realmente merecem uma atenção especial, mas, ainda se vê tendo que processar e julgar um feito, que há muito já deveria ter sido finalizado de forma definitiva, maculando os dados estatísticos deste Tribunal que preza por uma justiça célere e efetiva.

Aduz ainda, que no presente caso, os embargos questionam ato de constrição de bens que visam garantir o juízo, os quais deverão ainda serem avaliados, e mais, que não estão na posse dos agravados ou disponíveis para uso e gozo destes.

Com tais argumentos finalizaram asseverando que os argumentos da parte agravante são vagos, genéricos e se limitam dizer que foi determinada a penhora de muitos bens e que estes, portanto, ultrapassariam o valor devido na ação.

Transcrevendo legislação e jurisprudência sobre a matéria em exame, pugnaram pelo desprovimento do agravo de instrumento, mantendo a decisão impugnada em todos os seus termos.

É o relatório síntese do necessário.

Incluir o feito em pauta de julgamento (PAUTA VIRTUAL).

Belém (PA), 2 de abril de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES. (RELATOR):

Conheço do recurso de agravo de instrumento, uma vez que presentes que se fazem os requisitos de admissibilidade.

Em análise perfunctória das razões expostas, consignei em primeiro momento, que inexistiam elementos aptos a ensejar a concessão do efeito excepcional postulado pela parte agravante.

Antecipo que este convencimento se mantém.

Entendo que insubsistente o reclamo, na medida em que o inconformismo vertido pela agravante se deve ao
DESPROVIMENTO
dos
Embargos de Declaração
opostos em face da
decisão interlocutória
a quo
, prolatada anteriormente a esta, que
autorizou a penhora de bens elencados pelo exequente ora agravado
, e de propriedade da executada/agravante.

Ao negar provimento aos
Declaratórios
, observou o magistrado singular que assim decidia, por se tratar de “
via eleita ser inadequada”
, e mais,

“por não verificar o vício indicado, na forma do art. 1.022 do Código de Processo Civil e por tudo mais que dos autos consta.”
(Id. 2388593 – pg. 3).

Pois bem! Examinado a
quaestio juris
, compreendo que a matéria é simples e portando despicienda maiores digressões jurídicas.

Dito isso, não se pode aceitar o emprego de condenável concepção duelista do processo, que leva a parte a fazer uso do recurso somente porque ele existe no ordenamento jurídico, como se recorrer fosse um necessário ritual de combate. Salvo melhor juízo, a meu ver, correto o
decisum
singular.

Em detida análise, verifico que a r. decisão “
a quo
”, foi clara e expressa, e bem fundamentada, declinando e demonstrando de forma concludente as razões de assim haver decidido.

Como bem pontuou à parte agravada, no presente caso, a insurgência contra a decisão que determinou a penhora, ou seja, o ato de constrição, num primeiro momento, serve unicamente para garantir o juízo.

Ponderou, que no caso em apreço os agravados, sequer, estarão em vias de usufruir seu crédito, que há anos batalham, e mais, que a penhora ainda não se efetivou ainda, nem mesmo foi feita uma avaliação dos bens a serem penhorados por parte dos meirinhos a quem competirá o cumprimento dos mandados de penhora.

Como tenho sistematicamente dito, a penhora além de garantir o juízo, pode ser compreendida como uma maneira de restringir a venda ou a transferência dos bens do executado a terceiros, de modo a garantir o pagamento daquilo que o inadimplente deve para o credor. De forma que o Estado, por sua vez, utilizando-se de seu poder coercitivo, afeta o patrimônio do devedor, interferindo no seu livre arbítrio com relação aos seus bens, oferecendo eficácia jurídica ao direito material almejado conforme preceitua os arts. 870 e 874 do NCPC/15.

“Art. 870. A avaliação será feita pelo oficial de justiça. Parágrafo único. Se forem necessários conhecimentos especializados e o valor da execução o comportar, o juiz nomeará avaliador, fixando-lhe prazo não superior a 10 (dez) dias para entrega do laudo.”

Eis a jurisprudência:

“DESPESAS CONDOMINIAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPROPRIAÇÃO DO BEM PENHORADO – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO – ART. 870 DO CPC. A avaliação técnica por auxiliar do juízo será equidistante dos interesses das partes, assegurando que o imóvel penhorado não será encaminhado à hasta pública por preço menor e nem maior que aquele efetivamente estimado. RECURSO PROVIDO. ”

(TJ-SP - AI: 21067580820198260000 SP 2106758-08.2019.8.26.0000, Relator: Antonio Nascimento, Data de Julgamento: 03/10/2017, 26ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2019).
(Negritamos)

“Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a requerimento do interessado e ouvida a parte contrária, mandar:

I
- reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-la para outros, se o valor dos bens penhorados for consideravelmente superior ao crédito do exequente e dos acessórios; ”

Nesse sentido o julgado abaixo:

“ ... Precedentes do TJSP e do E. STJ - Alegação de excesso de execução – Prematura -
Hipótese em que a avaliação dos imóveis ainda não ocorreu
– Art. 874, I, CPC/15 – Recurso improvido."

(TJ-SP - AI: 22578203220188260000 SP 2257820-32.2018.8.26.0000, Relator: J. B. Franco de Godoi, Data de Julgamento: 21/02/2019, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/02/2019)
(destacamos).

Dessa forma a insurgência e descabida e totalmente improcedente, até porque a decisão em apreço, como visto, se encontra em consonância com a legislação de regência.

Noutro viés, consente o disposto no Art. 1.022 da Lei 13.105/15, são cabíveis embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. ”

Na espécie, a manifestação da parte agravante ANTÔNIA EUGÊNIA DE ARAÚJO MAGALHÃES não se mostra pertinente, visto que consubstancia mero inconformismo, contrastando com o fundamento decisório, ou seja, com o desprovimento dos declaratórios pelo Togado Singular, evidenciando latente pretensão de adequação do decisum aos seus interesses.

Em razão de sua natureza estrita, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do tema já suficientemente esclarecido na decisão verberada, pelo simples fato do embargante discordar das suas conclusões.

Forte em tais argumentos, mantenho a decisão recorrida na sua integralidade, e nego provimento ao recurso, uma vez que o agravante não trouxe justificação que alterasse o posicionamento adotado pelo Togado Singular.

Este é o meu voto.

Belém (PA),11 de maio de 2020.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/05/2020